Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VALIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS. ART. 473 DO CPC. EXPOSIÇÃO DO OBJETO, ANÁLISE TÉCNICA, INDICAÇÃO DE MÉTODO E RESPOSTA CONCLUSIVA AOS QUESITOS. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA
1. O laudo pericial é válido quanto contem a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes (art. 473 do Código de Processo Civil -CPC).
2. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato de locação de veículos pertencem ao representante legal da apelante. Foi realizada pelo método de análise individual e comparativa dos valores gerais, grafocinéticos e idiográficos dos lançamentos padrões e questionados.
3. Várias fontes comparativas da assinatura nos autos foram utilizadas, com autorização da própria recorrente. Não há registro de que ela tenha adotado qualquer providência cível ou criminal contra os tabelionatos que forneceram as assinaturas paradigmas. As impugnações das partes foram esclarecidas pelo perito e, após intimada para se manifestar quanto a esses esclarecimentos, a recorrente permaneceu inerte.
4. Dessa forma, a perícia grafotécnica é válida, pois realizada em estrita observância aos requisitos exigidos pelo art. 473 do CPC.
5. Na verdade, o apelante atuou de forma contraditória ao alegar falsidade das assinaturas e concordar com a elaboração do laudo mediante utilização dos paradigmas e, ao mesmo tempo, mas, deixar de providenciar amostra de assinatura para a realização de perícia grafotécnica. Também não impugnou os esclarecimentos do perito, mas recorreu da sentença para que o laudo pericial seja considerado inválido quando o resultado do julgamento lhe foi desfavorável.
6. Recurso conhecido e não provido.